Tribunal: TJMT
Processo: 1008595-45.2020.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008595-45.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ISABEL ANJO FERREIRA - CPF: 503.939.791-72 (APELADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ISABEL ANJO FERREIRA - CPF: 503.939.791-72 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RECURSO DO BANCO
– ILEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – PRESSUPOSTO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
POSSIBILIDADE - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA
–
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
–
RECURSO DA AUTORA
–PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INVIABILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Na situação em exame, em que pese às alegações do Banco Apelante quanto à validade da contratação, sua tese não merece prosperar tendo em vista que não se desincumbiu do ônus de comprovar o negócio jurídico impugnado, nos termos do inciso II, do artigo 373 do CPC, posto que não comprovou que a Apelada contratou com ele o empréstimo consignado.

Patente a conduta desidiosa do Banco Apelante ao promover decotes no benefício previdenciário da Apelada, visto que cabe a conferir a regularidade de operações bancárias, presente o dever de indenizar os danos morais.

O valor da indenização arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) guarda harmonia com os padrões que informam a dinâmica protetiva do consumidor, e corresponde aos patamares usualmente adotados por esta Corte.

Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem pertinência se caracterizada má-fé ou dolo do fornecedor do serviço.

Na hipótese, não há qualquer indicativo a imputar dolo ou má-fé do Banco Recorrente, de modo que a restituição deve ser mantida na de forma simples
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1008595-45.2020.8.11.0015

São dois Recursos de Apelação Cível: um interposto por
ISABEL ANJO FERREIRA
, e o outro pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, ambos objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou a cessação dos descontos relativos ao contrato objeto da lide, bem como condenou o Banco Requerido a restituir à parte requerente, em dobro, o valor das parcelas cobradas, além de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a titulo de indenização por danos morais.

No apelo da consumidora, esta
requereu a majoração do valor da verba indenizatória, ao argumento de que foi fixada em montante irrisório. Pleiteou o aumento para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O
BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS
S/A.
, de seu turno,
sustenta a legitimidade da contratação de empréstimo consignado pela Apelada, de modo que os descontos no seu benefício são devidos.

Aduz que estão ausentes os pressupostos da responsabilidade objetiva do Banco Apelante, posto que não cometeu qualquer violação ao ordenamento jurídico.

Assevera que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é exorbitante, visto a ausência de provas de quaisquer constrangimentos suportados pela Recorrente.

Ressalta ser imprescindível a prova do erro do Banco Apelante para ser compelido ao pagamento de repetição do indébito e, também, da má-fé da Instituição Financeira para devolução da quantia de forma dobrada, motivo pelo qual requer de forma simples.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID 127400216.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
ISABEL ANJO FERREIRA
ajuizou Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais em desfavor do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, alegando desconhecer o Contrato de Empréstimo Consignado n.o 813221931, no valor de R$ 2.751,70 (dois mil, setecentos e cinquenta e um reais e setenta centavos), no qual consta a obrigação de efetuar o pagamento em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 66,02 (sessenta e seis reais e dois centavos).

Diante isso, pugnou pela declaração de ilegalidade dos descontos, a restituição em dobro da quantia já decotada e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

Ao contestar, o Banco Apelante aduziu que a Consumidora tinha total conhecimento das transações bancárias e dos descontos. Afirma, ainda, que não há qualquer indício de fraude que justifique a responsabilidade do Banco. Refuta a falta de nexo de causalidade visto a ausência de provas da conduta lesiva da Instituição Financeira. Por fim, impugna os danos materiais, ante a falta de comprovação dos prejuízos sofridos pela Consumidora.

Após a Réplica (ID. 127400194), o Juiz singular acolheu parcialmente os pedidos iniciais,
declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou a cessação dos descontos em folha de pagamento, bem como condenou o Banco Requerido a restituir à parte requerente, em dobro, o valor das parcelas cobradas, além de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a titulo de indenização por danos morais.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso de Apelação Cível.

Do Recurso do Banco Bradesco Financiamentos S.A.

De início, imperioso destacar ser passível de aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) aos contratos bancários, eis que há prestação de serviço, estabelecendo-se relação de consumo entre a instituição financeira prestadora e o cliente consumidor.

Assim, o Código do Consumidor preocupou-se em conferir proteção eficaz ao cliente e ao correntista, adotando como regra a responsabilidade objetiva da instituição financeira em caso de dano por defeito na prestação do serviço.

Na situação em exame, em que pese às alegações do Banco Apelante acerca da validade dos descontos no benefício da Apelada, tenho que não merecem prosperar, haja vista que o Banco Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar que, de fato, a Apelada contratou o empréstimo, nos termos do inciso II, do artigo 373, do CPC.

Diante da impugnação ofertada pela Autora quanto ao contrato de empréstimo, caberia ao Banco Apelante provar a regularidade da operação, uma vez que não é possível impor que esta faça prova de fato negativo. No entanto, o Banco Apelante, apesar de afirmar que a contratação ocorreu, não trouxe aos autos qualquer documento ou elemento capaz de provar tais alegações, quando é inegável ser mais fácil para a Instituição Financeira fazê-lo do que para a consumidora.

Diante disso, se não ficou comprovado pelo Banco Apelante a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3.o, incisos I e II, da Lei 8.078/90, segundo a qual cabe à instituição financeira demonstrar que prestou o serviço adequadamente, em segurança, ou que a falha decorreu de culpa do consumidor ou de terceiro estranho à relação controvertida, não prospera a sua irresignação.

Como é cediço, segundo a teoria do risco da atividade, os Bancos estão sujeitos às consequências de eventual fraude ou qualquer outro delito praticado por terceiro, principalmente porque as regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor lhe impõem cautela no sentido de resguardar o patrimônio e a moral do consumidor, e respondem objetivamente pelos danos causados.

Dessa forma, estando nítida a falha na prestação do serviço bancário, é de rigor a aplicação do art. 14 do CDC.

Quanto ao dever de indenizar, decorre dos descontos indevidos pelo Apelante e que causaram evidentes dissabores à Apelada com a redução do seu benefício.

Em relação ao valor da indenização por danos morais, o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima certa satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportado em razão da falha na prestação dos serviços.

Neste aspecto, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado pelo Juiz
a quo
está em harmonia com os padrões que informam a dinâmica protetiva do consumidor, e corresponde aos patamares usualmente adotados por esta Corte.

Quanto à devolução dos valores indevidamente cobrados, o entendimento majoritário desta Corte é no sentido de que, em situações dessa natureza, não há razão para condenar a parte adversa à repetição em dobro, por não existir prova inequívoca da conduta dolosa.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada. (TJMT. Apelação Cível 1014838-41.2020.8.11.0003. Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES. 4.a Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 04/05/2022).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

In casu
, o banco induziu a consumidora a erro, tendo em vista que celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo consignado, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.

O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco. (TJMT. Apelação Cível 1000894-70.2020.8.11.0035. Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA. 3.a Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 03/05/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – MÚTUO CONSIGNADO – BENEFICIÁRIO DO INSS - AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES DESCONTADOS – INVIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez comprovada a existência do débito questionado, cabe à instituição financeira comprovar a existência de relação jurídica, capaz de embasar os descontos realizados nos proventos de aposentadoria do autor, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Diante da falta de juntada do contrato, atrelada à ausência de comprovação do depósito do valor do suposto empréstimo em conta de titularidade da parte autora, é inarredável chegarmos à conclusão de que inexiste relação jurídica capaz de justificar os descontos questionados.

Sofre abalo psicológico, passível de indenização, pessoa que tem descontado indevidamente, de seus proventos, valores de empréstimos não contratados.

Na fixação do
quantum
, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. (TJMT. Apelação Cível 1014764-84.2020.8.11.0003. Rel. Des.a SERLY MARCONDES ALVES. 4.a Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA -

EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO NÃO COMPROVADO - DESCONTO INDEVIDO EM BENÉFICO DE APOSENTADORIA – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REQUERIDA – PARCIAL PROVIMENTO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS – FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – JUROS – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ – VERBA INDENIZATÓRIA - ADEQUADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - No caso em tela, a argumentação do apelante reproduz em parte os fundamentos exarados em 1o grau. Contudo, tal conduta, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r. decisum, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

II - Como se vê, evidenciado que o prazo prescricional quinquenal, previsto no CDC, renova-se, in casu, mês a mês, porque se cuida de relação jurídica de trato sucessivo, e haja vista que o Contrato de Empréstimo Consignado ainda está ativo na presente data, de modo que a decretação de prescrição é impossível neste momento.

III - Cabe ao requerido comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida, decorrente da tomada de empréstimo em consignação decorrente contrato que a parte desconhece, de forma que os descontos efetuados indevidamente devem ser restituídos.

IV - Inexistindo prova inequívoca da má-fé da instituição financeira, na contratação do empréstimo fraudulento em nome do mutuário não há razão para condenação à repetição do indébito em dobro, os descontos devem ser restituídos de forma simples. Precedentes do STJ: “Sendo certo que, a mera ocorrência de cobrança indevida não dá ensejo à devolução em dobro do valor pago.” (AgRg no AREsp 327606/RJ - Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Dje. 05/04/2017) .

V - Do dano moral, as instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos efetivados indevidamente no benefício da aposentadoria, verba de caráter alimentar, configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa comprovação.

VI - Apropriada a fixação da verba indenizatória por danos morais em instância primeva, satisfaz a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem como a condição econômica da recorrida, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória nos moldes estabelecidos na Constituição da República.

VII - No caso, nenhuma dúvida remanesce acerca da aplicação do enunciado n. 54 do STJ, segundo o qual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. (TJMT. Apelação Cível 1000024-91.2020.8.11.0110. Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 06/04/2022).

Dessa forma, não havendo elementos para concluir que o Banco Apelante agiu com dolo ou culpa grave (má-fé) ao proceder os decotes mensais na remuneração da Apelada, deve ser reformada a parte da sentença que determinou a restituição em dobro.

Do Recurso de
ISABEL ANJO FERREIRA

Por sua vez, a Autora/Apelante insurge-se quanto ao valor da verba indenizatória, ao argumento de que foi fixada em montante irrisório, sugerindo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Como é cediço, a responsabilidade civil tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Essa é a inteligência do artigo 927 do Código Civil, que dispõe que
“aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Para que configure o dever de indenizar advindo da responsabilidade civil, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.

Na hipótese, a Instituição Financeira promoveu descontos a título de empréstimo consignado na conta corrente da Autora/Apelante; assim, o Juiz de primeiro grau condenou a Instituição Financeira ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Não se pode olvidar, no tocante à fixação do valor da indenização por danos morais, que o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima certa satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento da outra, visando tão-somente a compensação representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportado em razão da falha na prestação dos serviços.

Deste modo, o valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante.

Diante desses critérios, tenho que o valor de R$ 2.000,00 (três mil reais) para a Apelante deve ser mantido.

Feitas essas considerações,

NEGO PROVIMENTO
ao Apelo interposto por
Isabel Anjo Ferreira
, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
Bradesco Financiamentos S.A.

para extirpar a repetição dobrada, mantida na forma simples.

Deixo de majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11.o, do CPC), tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1451789/MS) no sentido de que não há falar em verba honorária nos casos de parcial provimento.

Por fim, deixo de fixar honorários recursais em desfavor da Apelante
Isabel Anjo Ferreira
, tendo em vista que a Recorrente não foi condenada ao pagamento de honorários em favor do Banco na primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022